Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001535-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS ANCIUTTI - CPF: 150.310.559-87 (AGRAVADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. MARCO TEMPORAL FIXADO EM 1983. INCLUSÃO DE AÇÕES DE 1975 E DOCUMENTOS DE 1982. DIVIDENDOS COMPROVADAMENTE CREDITADOS. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. PARÂMETROS VINCULANTES.
PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos de Instrumento interpostos contra decisão que homologou laudo pericial contábil em ação de prestação de contas c/c cobrança e indenização, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor de R$ 1.830.645,98, após exclusão de multa por ato atentatório à dignidade da justiça anteriormente afastada por este Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial homologado observou os limites objetivos do título executivo judicial, especialmente quanto ao marco inicial de 1983, ao cômputo de ações de 1975, à utilização de documento de 1982 e à consideração de dividendos comprovadamente pagos; e (ii) saber se devem ser fixados parâmetros jurídicos obrigatórios para a realização de nova perícia, notadamente quanto à incidência da Súmula no 43/STJ, aos juros de mora desde a citação e ao regime de atualização introduzido pela Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo delimitou expressamente a prestação de contas ao período “desde 1983”. A inclusão de 17.500 ações ordinárias de 1975 e de aviso de crédito de dividendos datado de 1982 configura extrapolação objetiva do julgado, em afronta à coisa julgada e aos limites da execução.

4. A utilização de documentos anteriores ao marco temporal fixado impacta diretamente a base de cálculo do reinvestimento de rendimentos ao longo de décadas, comprometendo a higidez técnica da perícia.

5. Extratos bancários demonstram o crédito de dividendos na conta corrente do autor em períodos determinados. A manutenção desses valores no cálculo implica duplicidade indenizatória, impondo seu abatimento quando documentalmente comprovado.
6. A insuficiência técnica do laudo, diante das inconsistências apontadas, autoriza a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC, para esclarecimento integral da matéria.

7. A recomposição patrimonial deve observar a Súmula no 43/STJ, com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo, bem como juros de mora desde a citação, nos termos dos arts. 395 e 405 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco provido para anular o laudo pericial homologado e determinar a realização de nova perícia contábil.

9. Recurso do autor parcialmente provido para fixar parâmetros obrigatórios à nova perícia.

Tese de julgamento:
“1. A perícia contábil em cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo, sendo nulo o laudo que inclua período ou valores estranhos ao marco temporal fixado na coisa julgada. 2. Dividendos comprovadamente creditados ao acionista devem ser abatidos do cálculo indenizatório, sob pena de enriquecimento indevido. 3. Na recomposição patrimonial decorrente de ilícito, incidem correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação, aplicando-se, quanto aos efeitos futuros, a sistemática introduzida pela Lei no 14.905/2024.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 480 e 523, § 1o; CC, arts. 395 e 405, Súmula no 43/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São Dois Recursos de Agravo de Instrumento: o primeiro interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
e o segundo interposto por
Luiz Carlos Anciutti
, ambos objetivando a reforma da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que homologou o laudo pericial no bojo do Cumprimento de Sentença nos autos no 0000446-81.2009.8.11.0009.

Banco Santander (Brasil) S.A.
sustenta, em síntese, que o laudo pericial é nulo por conter equívocos técnicos evidentes, quais sejam: a confusão entre os saldos acumulados das cautelas e as quantidades individuais de cada cautela, resultando em duplicação de 318 ações ordinárias e 516 ações preferenciais; a inclusão indevida de 17.500 ações ordinárias adquiridas em 31/01/1975, período anterior ao marco temporal da ação e não integrante do objeto litigioso, sendo que o próprio autor confessou na petição inicial possuir apenas 683 ações em 1983 e o título executivo delimita a prestação de contas a partir daquele ano; e a presunção de que os dividendos jamais foram pagos ao exequente, quando os documentos juntados nos autos comprovam que os lucros eram creditados diretamente na conta corrente do autor e por ele regularmente sacados.

Requer o provimento do Agravo para que seja reformada a decisão agravada, anulado o laudo pericial e determinada a realização de nova perícia com observância estrita dos parâmetros definidos no título executivo judicial e no pedido formulado na petição inicial, ou, alternativamente, o afastamento dos valores que extrapolam os limites do título judicial.

Luiz Carlos Anciutti
sustenta que a decisão agravada homologou laudo pericial metodologicamente equivocado por ter adotado metodologia estática denominada pelo agravante de método da "fotografia" consistente em multiplicar a quantidade de ações pela cotação de mercado em data recente, sem aplicar correção monetária histórica desde o evento e os juros de mora desde a citação.

Aduz que a Lei 14.905/2024 passou a impor a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora a partir de sua vigência em 30/08/2024.

Requer a homologação do cálculo apresentado por seu assistente técnico no valor de R$ 15.521.329,68, ou, subsidiariamente, a determinação de nova perícia com observância estrita da Súmula 43 do STJ, do Tema 658 do STJ, dos arts. 395 e 405 do Código Civil e da Lei no 14.905/2024.

Ambos os Recursos foram recebidos em seu natural efeito (Id. 341590371 – RAI n. 1001535-56.2026.8.11.0000) e (Id. 341460374 – RAI 1001477-53.2026.8.11.0000).

Luiz Carlos Anciutti apresentou contraminuta no Id. 342345357, nos autos do RAI n. 1001535-56.2026.8.11.0000. De igual modo, o Banco Santander S.A. ofertou contraminuta no Id. 345313373, nos autos do RAI n. 1001477-53.2026.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, registro que este voto abrange a análise e o julgamento dos dois Recursos de Agravo de Instrumento interpostos, respectivamente, pelo
Banco Santander S.A.
(RAI n. 1001535-56.2026.8.11.0000) e por
Luiz Carlos Anciutti
(RAI n. 1001477-53.2026.8.11.0000), ambos manejados contra a mesma decisão.

Trata-se de Ação de Prestação de Contas c/c Ação de Cobrança e Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
Luiz Carlos Anciutti
em desfavor do
Banco ABN Amro Real - Companhia Real de Investimento,
sucedido pelo Banco Santander (Brasil) S.A.
, por meio da qual o autor pugnou que o requerido apresentasse as contas relativas ao número de ações que possuía desde 1983, ao valor atual da somatória dessas ações com as correções dos expurgos inflacionários e à conversão dos lucros em novas ações.

O processo tramita desde 2009 e passou por longa fase de instrução pericial.
Após longa tramitação e diversos incidentes recursais, o Juiz singular nomeou a Sra. Eliane Alves dos Santos como perita contábil para apurar o quantitativo de ações do exequente e seu valor de mercado, considerando os agrupamentos e desmembramentos praticados pelo Banco ao longo do tempo, com a conversão dos lucros em novas ações.

A perita apresentou o laudo pericial principal em 16/07/2024, apurando 110.551 ações ao valor total de R$ 1.512.433,03 (um milhão quinhentos e doze mil, quatrocentos e trinta e três reais e três centavos), correspondente a 61.247 ações ordinárias cotadas a R$ 13,10
(treze reais e dez centavos)
e 48.804 ações preferenciais cotadas a R$ 14,55
(quatorze reais e cinquenta e cinco centavos)
, ambas referenciadas à data de 10/07/2024. Ao montante das ações a perita acresceu condenações e penalidades aplicadas ao réu no valor de R$ 318.212,96
(trezentos e dezoito mil duzentos e doze reais e noventa e seis centavos)
e deduziu multa por ato atentatório à dignidade da justiça imputada ao autor no valor de R$ 30.248,66
(trinta mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta seis centavos)
, chegando ao saldo de R$ 1.800.397,32
(um milhão, oitocentos mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta dois centavos).

Ambas as partes impugnaram o laudo principal. O Banco agravante, por meio de seu assistente técnico, apontou: suposta confusão entre saldos e quantidades das cautelas, com duplicação de 318 ações ordinárias e 516 ações preferenciais; inclusão indevida das 17.500 ações ordinárias de 1975, anteriores ao marco temporal da ação; e presunção de não pagamento dos dividendos com sua indevida conversão em novas ações.

O autor, por sua vez, impugna a metodologia adotada no laudo por entender que ela tratou as ações como valores nominais sujeitos à corrosão inflacionária, quando, na verdade, deveriam ter sido consideradas em sua evolução real com grupamentos, desdobramentos e reinvestimentos de dividendos, resultando em apuração de apenas 931.753 ações avaliadas em R$ 12.921.110,07
(doze milhões e novecentos e vinte e um mil e cento e dez reais e sete centavos)
em agosto de 2024, valor que o exequente considera tecnicamente correto, requerendo ao final a remessa do laudo para retificação e a exclusão da multa por litigância de má-fé, já afastada pelo TJMT no Agravo de Instrumento no 1012487-70.2021.8.11.0000.

Em resposta às impugnações, a perita apresentou o 1o laudo complementar em 10/09/2024, no qual respondeu os quesitos de ambas as partes, rebateu as alegações da instituição financeira com reprodução do extrato de implantação demonstrando as 05 cautelas ordinárias e as 05 preferenciais, recusou a metodologia proposta pelo autor e, a pedido do banco, apresentou cenário alternativo considerando apenas as cautelas do extrato de implantação de 1984 sem reinversão de dividendos, resultando em apenas 225 ações ao valor de R$ 3.165,00 (três mil cento e sessenta e cinco reais) e adicionando as condenações e penalidades o montante total requerido seria de R$ 19.524,35 (dezenove mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos). Ao final, ratificou integralmente o laudo principal.

As partes apresentaram nova impugnação. Diante disso, o Juiz
a quo
determinou a elaboração de 2o laudo complementar, apresentado em 09/12/2024, no qual a perita voltou a responder as divergências das partes sem acrescentar elementos técnicos novos, reiterando a resposta sobre as cautelas com reprodução visual do extrato de implantação, mantendo a posição de que os avisos de crédito de dividendos não comprovavam efetivo pagamento na conta corrente do autor, e ratificando o laudo principal com os mesmos valores anteriormente apurados.

Com base nesse 2o laudo complementar, o Julgador singular proferiu a decisão agravada (Id. 190198993), homologando integralmente o laudo pericial, rejeitando as impugnações de ambas as partes e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença com intimação do executado para pagamento no prazo de 15 dias sob pena de multa de 10% nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

Opostos embargos de declaração pelo Exequente (Id. 192896853), foram parcialmente acolhidos pela decisão de Id. 214256426, exclusivamente para corrigir erro material consistente na manutenção, no valor homologado, da dedução de R$ 30.248,66 (trinta mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos) referente à multa por ato atentatório à dignidade da justiça que havia sido afastada por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no 1012487-70.2021.8.11.0000. Com a exclusão dessa dedução, o valor total da condenação foi retificado de R$ 1.800.397,32 (um milhão oitocentos mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos) para R$ 1.830.645,98 (um milhão oitocentos e trinta mil seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Expostos os fatos,
passo à análise do Recurso interposto pelo Banco Santander S.A. n.
1001535-56.2026.8.11.0000.

O Agravante impugna a homologação do laudo por 03 fundamentos centrais: a confusão entre saldos e quantidades das cautelas, a inclusão de ações de 1975 estranhas ao objeto da ação e a indevida presunção de não pagamento dos dividendos com sua consequente conversão em novas ações.

Passo à análise de cada um deles.

Quanto à inclusão das 17.500 ações ordinárias de 1975, o próprio autor afirmou expressamente na petição inicial (Id. 58859003, pág. 31), que em 1983 possuía 683 ações do Banco Real. Ao fazê-lo, o Exequente circunscreveu o universo acionário objeto da prestação de contas ao seu patrimônio constituído em 1983, não incluindo no objeto da lide as ações adquiridas na década de 1970 e que, por sua própria declaração, já não compunham seu acervo na data de início do período reclamado.

Essa delimitação foi expressamente consignada pelo acórdão proferido por este Tribunal, uma vez que a prestação de contas deveria abranger o período "desde 1983", nos exatos termos do pedido formulado pelo autor.

Não bastasse isso, a própria perita, ao responder o Quesito no 4 do laudo complementar, confirmou que o autor não discute nessa ação as posições das ações antes de 1983 (Id. 58859022, pág. 12 autos principais). Ao reconhecer que inclui no cálculo ações estranhas ao objeto litigioso e, mesmo assim, manter as conclusões do laudo sem qualquer adequação, a perita ultrapassou os limites de sua designação.

A inclusão das 17.500 ações de 1975 não é uma divergência metodológica menor. Ela representa a base inicial do cálculo exponencial de reinvestimento de rendimentos ao longo de décadas. O impacto dessa inclusão na quantidade final de ações apuradas e, consequentemente, no valor total da condenação é determinante: sem esse lote inicial, o resultado do cálculo seria distinto.

A anulação do laudo e a determinação de nova perícia com marco inicial em 1983 são, portanto, medidas necessárias para que a apuração respeite os limites do cumprimento de sentença.

Em relação à alegada confusão entre saldos e quantidades das cautelas, o Agravante sustenta que a perita incluiu equivocadamente os saldos acumulados de 318 ações ordinárias e 516 ações preferenciais como se fossem quantidades autônomas, duplicando o acervo acionário.

A perita rebateu esse argumento ao longo dos laudos, demonstrando que existem 05 cautelas ordinárias com saldo acumulado de 954 ações e 05 cautelas preferenciais com saldo de 1.548 ações, e que o assistente técnico do banco omitiu as cautelas no 334.171 (636 ações ON) e no 334.172 (1.032 ações PN) na somatória que utilizou para sustentar a tese de duplicação.

Contudo, ainda que se afaste a tese de duplicação propriamente dita, persiste a questão de que o Aviso de Crédito de Dividendos no 152.918, datado de 29/01/1982, que contempla exatamente 318 ações ordinárias e 516 ações preferenciais, é documento anterior ao marco temporal de 1983 fixado pelo título executivo, conforme se verifica da tabela pág. 09, Id. 168531238 dos autos principais. Sendo assim, independentemente de qualquer discussão sobre saldos ou quantidades, esse aviso de crédito não poderia ter sido utilizado como base de cálculo para a apuração do acervo acionário do exequente, na medida em que o autor delimitou expressamente o objeto da prestação de contas a partir de 1983, conforme reconhecido pela própria perita ao responder o Quesito no 4 do laudo complementar. A inclusão de documento de 1982 na apuração configura, portanto, a mesma extrapolação do título executivo já identificada quanto às ações de 1975, reforçando a necessidade de nova perícia com observância estrita do marco temporal fixado.

Quanto ao não abatimento dos dividendos comprovadamente pagos, a questão adquire novos contornos à luz dos extratos bancários juntados aos autos. Os documentos de resumo mensal das operações da conta corrente no 3.014050, Agência 368, do Banco Real, abrangendo o período de agosto de 1980 a abril de 1992, demonstram que os dividendos das ações eram creditados na conta corrente do autor, com lançamentos individualizados identificados pelo histórico "DIVIDENDOS" (Ids. 158996514, 158996515, 158996516, 158996513 dos autos principais).

Manter os dividendos comprovadamente creditados no cálculo equivale a imputar ao Banco o dever de pagar 02 vezes o mesmo valor. A nova perícia deverá considerar o pagamento dos dividendos nos períodos documentalmente comprovados.

Verificada a convergência dos 03 fundamentos acima expostos, conclui-se que o laudo pericial não pode ser homologado no estado em que se encontra.

A nova perícia deverá observar obrigatoriamente: o marco inicial de 1983 como data-base para apuração do acervo acionário, conforme confissão do próprio autor na petição inicial; o abatimento dos dividendos cujo pagamento esteja documentalmente comprovado nos autos; e a apuração precisa da quantidade inicial de ações a partir de 1983, com esclarecimento expresso sobre a coincidência entre as quantidades do aviso de crédito de 1982 e os valores que o Banco aponta como saldos duplicados.

Do Recurso interposto por Luiz Carlos Anciutti n. 1001477-53.2026.8.11.0000.

De início, considerando que o Agravo da instituição financeira foi provido para anular o laudo pericial e determinar nova perícia, o Agravo do autor não pode ser provido em seu pedido principal de homologação do cálculo elaborado por seu assistente técnico, pois esse pedido pressupõe a adoção de peça unilateral em substituição à perícia judicial.

Contudo, os demais fundamentos do Recurso do Recorrente merecem acolhida parcial, na medida em que identificam corretamente vícios jurídicos que deverão ser observados pela nova perícia como parâmetros vinculantes.

Pois bem. O Verbete Sumular 43 do STJ é categórico ao estabelecer que incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. No caso, o efetivo prejuízo ocorreu no momento em que os dividendos não foram pagos nas épocas próprias e as ações não foram devidamente contabilizadas.

A metodologia de simples multiplicação da quantidade de ações pela cotação de mercado em data recente, sem considerar a evolução histórica do valor do capital ao longo de décadas, não observa esse parâmetro jurisprudencial e resulta em reparação manifestamente incompleta.

A nova perícia deverá, portanto, observar o enunciado da Súmula 43 do STJ como parâmetros vinculantes na apuração da recomposição patrimonial devida ao exequente.

Em relação aos juros de mora, os arts. 395 e 405 do Código Civil não comportam interpretação que afaste a incidência de juros de mora desde a citação, haja vista que o laudo homologado não computou juros de mora sobre o valor apurado, o que configura vício jurídico real e independente de qualquer discussão metodológica.

Por fim, vale registrar que
a Lei no 14.905/2024 alterou a sistemática de atualização prevista no Código Civil, passando a impor que a Taxa Selic será utilizada para calcular os juros moratórios, enquanto o IPCA será o índice oficial de correção monetária. Sua aplicação aos processos em curso é imediata quanto aos efeitos futuros, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma anterior.

Diante do exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. para reformar a decisão agravada, anular o laudo pericial contábil homologado e determinar a realização de nova perícia contábil, com observância estrita dos parâmetros acima fixados
.

Por outro lado,
dou parcial provimento ao Agravo interposto por Luiz Carlos Anciutti, tão somente para fixar, como parâmetros obrigatórios da nova perícia, a observância da Súmula 43 do STJ, o cômputo dos juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026